Tribunal: TJDFT
Processo: 0719653-80.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. SALA COMERCIAIS. BAIXA DE HIPOTECA. INCORPORAÇÃO. SÚMULA 308 STJ. APLICABILIDADE.

1. Nos termos do enunciado da súmula n.o 308 do STJ, a hipoteca firmada entre a construtora e a instituição financeira, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel.

2. Conforme entendimento firmado pelo eg. TJDFT em vários precedentes, a aplicação do enunciado súmula n.o 308 do STJ deve ser estendida, também, aos imóveis com destinação comercial.

3. Confirmado pelos promitentes compradores de imóveis, o pleno cumprimento das obrigações contratuais assumidas em razão do negócio (o que inclui a quitação do preço), é impositiva a baixa da hipoteca que havia sido constituída em favor da instituição financeira.

4.Recurso conhecido e desprovido.